Tribunal: TJBA
Processo: 8005578-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005578-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JURANDY CARVALHO LIMA

Advogado(s)
:
LAURIETA MARIA DE JESUS COSTA

AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para manter a competência do juízo do domicílio do autor. A embargante alega omissão no julgado, por não ter reconhecido a perda superveniente do objeto do recurso, uma vez que os autos foram remetidos ao juízo declinado antes da concessão de efeito suspensivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a remessa dos autos ao juízo declarado competente na primeira instância, antes da decisão que concede efeito suspensivo ao agravo de instrumento, acarreta a perda do objeto do recurso.

III. Razões de decidir

3. A interposição tempestiva do agravo de instrumento impede o trânsito em julgado da decisão interlocutória e devolve a matéria para reexame pelo tribunal.

4. A remessa dos autos para outro juízo é um ato administrativo que não esvazia o objeto do recurso, pois a jurisdição do tribunal foi instaurada com o protocolo do agravo, tornando a análise de seu mérito útil e necessária.

5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito já decidida, configurando mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "A remessa dos autos ao juízo declinado não acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto tempestivamente, pois a interposição do recurso impede o trânsito em julgado da decisão interlocutória, sendo a transferência dos autos um mero ato administrativo que não prejudica a análise do mérito recursal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; TJPR, EDC 1439817-9/01, Rel. Sigurd Roberto Bengtsson, 11ª C.Cível, j. 25.05.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos autos do Recurso de nº
8005578-16.2025.8.05.0000
, em que é embargante,
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
,

e embargado,

JURANDY CARVALHO LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos,
pelas razões a seguir expendidas.